Tribunal: TJSP
Processo: 1000578-52.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - CARTÃO DE CRÉDITO - CIRCUNSTÂNCIAS A EVIDENCIAR FRAUDE NA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO MAGNÉTICO - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE FOI A PRÓPRIA AUTORA A ADERIR AO PLÁSTICO - ARTIGO 373, II, DO CPC - DÉBITO INEXIGÍVEL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - CARTÃO DE CRÉDITO - CIRCUNSTÂNCIAS A EVIDENCIAR FRAUDE NA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO MAGNÉTICO - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE FOI A PRÓPRIA AUTORA A ADERIR AO PLÁSTICO - ARTIGO 373, II, DO CPC - DÉBITO INEXIGÍVEL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO CABÍVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001088712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000578-52.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
MARIA DE SOUSA DUARTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento em parte ao
recurso. Vencidos o 2o juiz, que declara voto, e o 5o juiz., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), ACHILE ALESINA, MELO COLOMBI, THIAGO DE SIQUEIRA E
CAUDURO PADIN.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 43445 (Processo Digital)
Apelação no 1000578-52.2019.8.26.0010
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível do Foro Regional de Ipiranga)
Apelante:
ANA
MARIA
DE
SOUSA
DUARTE
(JUSTIÇA
GRATUITA)
Apelado: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS
Juiz sentenciante: Luis Fernando Cirillo
APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO -
CARTÃO
DE
CRÉDITO
-
CIRCUNSTÂNCIAS
A
EVIDENCIAR
FRAUDE
NA
CONTRATAÇÃO
E
UTILIZAÇÃO DO MAGNÉTICO - AUSÊNCIA DE PROVA
SEGURA DE QUE FOI A PRÓPRIA AUTORA A ADERIR
AO PLÁSTICO - ARTIGO 373, II, DO CPC - DÉBITO
INEXIGÍVEL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO
MORAL IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO CABÍVEL -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 171/172, julgando improcedente a ação,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade, de relatório adotado.
Nas razões recursais, a demandante nega ter
mantido relação jurídica com a requerida, pelo que, indevida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negativação, faz jus à indenização pelo dano moral sofrido, aguarda
provimento (fls. 174/185).
Recurso tempestivo, livre de preparo (fls. 25).
Regularmente processado (fls. 186).
Contrarrazões (fls. 188/202).
Houve remessa (fls. 203).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de ação colimando a declaração de
inexigibilidade de débito objeto de negativação e indenização por
danos morais decorrentes de sua irregularidade.
Em contestação, a requerida esclareceu que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dívida se refere a crédito adquirido junto à Caixa Econômica
Federal atinente a fatura de magnético inadimplida, juntando o
contrato de adesão ao plástico e os extratos de lançamentos (fls.
44/52).
Ocorre que, em primeiro lugar, evidencia-se a
divergência entre a assinatura aposta na solicitação de emissão do
plástico e aquelas constantes na procuração e no documento de
identidade da consumidora (fls. 51, 15 e 18).
Ainda, os endereços indicados nas faturas são
diferentes do da residência da autora (fls. 19).
Atrai a atenção, ainda, o fato de o contrato datar
de 30/05/2014 (fls. 52), terem sido realizadas apenas duas
transações em 12/07/2014, no valor total de R$ 1.190,00, mas, em
01/08/2014, ter havido um pagamento por meio de cheque de R$
1.853,93, o qual foi devolvido, com o estorno da respectiva soma
(fls. 46/47), inocorrendo utilização posterior, tudo a evidenciar a
ocorrência de fraude na adesão e utilização do magnético.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tem-se, portanto, que a requerida não se
desincumbiu plenamente de comprovar a regularidade do crédito,
artigo 373, II, do CPC, sendo inviável à consumidora a prova de fato
negativo (ausência de contratação ou de utilização do cartão),
denotando-se que, ao deixar de se cercar de maiores cautelas na
aquisição do crédito ou de se certificar da regularidade antes do
apontamento junto a órgãos de proteção ao crédito, a apelada
assumiu risco de sua inexigibilidade.

Nesse
cenário,
portanto,
forçoso
o
reconhecimento da inexigibilidade do débito e, por conseguinte, da
irregularidade da negativação, daí decorrendo dano moral in re
ipsa.
A propósito:
APELAÇÃO
Ação de inexigibilidade de débito c.c
indenizatória por danos morais. Negativação pela cessionária
de débito oriundo de contrato bancário de cartão de crédito.
Fraude anterior à cessão. Decisão de parcial procedência.
Negativação do nome do autor pela cessionária. Ausência de
verificação da validade do crédito cedido. Nexo causal e
responsabilidade. Aplicação do CDC. Dano moral in re ipsa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabimento de indenização. Fixação em R$ 7.000,00.
Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença confirmada por
seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1007763-65.2018.8.26.0564; Relator
(a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/10/2019; Data de Registro:
31/10/2019)
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
com pedidos de repetição de indébito e de indenização por
danos materiais e morais Sentença de parcial procedência
Recursos de correqueridas e apelação adesiva do autor.
ILEGITIMIDADE PASSIVA Não provimento Pertinência das
partes à demanda, segundo pedidos e causas de pedir
enunciados pelo autor. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO

Ocorrência Aplicabilidade do CDC Rés que não lograram
comprovar a origem regular do apontamento negativo em
nome do autor Contrato de adesão a cartão de crédito cuja
inautenticidade de assinatura é patente, ante a divergência
entre o documento pessoal do autor e aquele apresentado
para a contratação Inteligência do art. 6o, VIII do CDC
Falha
na
prestação
do
serviço
caracterizada

Responsabilidade pelo risco da atividade Fraude realizada
por terceiro que não exime o banco de responsabilidade

Inteligência da Súmula no 479 do STJ
Responsabilidade
solidária das requeridas, demonstrada a participação de todas,
contratante, cessionária e intermediadora para a lesão sofrida
pela parte. DANOS MORAIS
Negativação que gera dano
moral "in re ipsa"
Manutenção do valor arbitrado em R$
15.000,00 Razoabilidade e proporcionalidade do montante à
comprovada extensão do dano e ao grau de reprovabilidade da
conduta lesiva Termo inicial dos juros moratórios à data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilícito extracontratual Inteligência da Súmula no 54 do STJ.
SUCUMBÊNCIA Redistribuição igualitária entre partes autora
e ré, correspondente ao benefício econômico alcançado com o
provimento dos pedidos declaratório negativo e indenizatório
por danos morais. Recursos das corrés não providos, recurso
do autor parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002615-13.2018.8.26.0099; Relator
(a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bragança Paulista - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro: 18/10/2019)
Então, no tocante ao quantum indenitário, deve-
se ter em mira que “possui tríplice função, a compensatória, para
mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o
autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o
cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização
deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a
lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos
envolvidos” (STJ, REsp 1.440.721/GO).
Tendo em mira esses critérios, os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e as circunstâncias que
permeiam o caso concreto, arbitra-se indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00, que deverá ser corrigida desta data e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acrescida de juros de mora de 1% a.m. da data da negativação
(Súmula 54 do STJ).
Dessarte, é de rigor a reforma da r. sentença,
julgando-se parcialmente procedente a ação, para declarar
inexigível o débito inscrito, determinar o cancelamento do
apontamento e condenar a ré a pagar à autora indenização por
danos morais de R$ 5.000,00.
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive de verba
honorária.
Isto posto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, julgo parcialmente procedente a ação
para declarar inexigível o débito inscrito, determinar o cancelamento
da negativação e condenar a ré a pagar à autora indenização por
danos morais de R$ 5.000,00, corrigida desta data e acrescida de
juros de mora de 1% a.m. a partir da inclusão do apontamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Súmula 54 do STJ), arcando, ainda, com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da
condenação.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16516
Apelação Cível no 1000578-52.2019.8.26.0010
Comarca: São Paulo
Apelante: Ana Maria de Sousa Duarte
Apelado: Ativos S.a. Securitizadora de Créditos Financeiros
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de ação condenatória na qual a apelante afirma haver
sido vítima de fraude, já que nega conhecimento da dívida relativa ao
apontamento impugnado.
O contrato impugnado está descrito a fls. 22: contrato no
201046868, vencido em 19/09/2014, incluído em 31/10/2018.
Não há que se cogitar de prescrição, ante a distribuição em
08/02/2019.
Sendo esta uma relação de consumo, cabia à réu provar a
regularidade da contratação.
Nesse passo, os documentos de fls. 44/156 indicam que a
dívida tem origem no cartão de crédito no 4593xxxx8107, de titularidade da
autora.
A ré ainda apresentou o documento de fls. 49/52, que é o
contrato de adesão ao cartão de crédito, devidamente assinado.
Ainda, o instrumento da cessão, regularmente registrado no
RTD.
A autora, mesmo diante do contrato assinado, não requereu
perícia grafotécnica, ônus que era seu, nos termos do art. 429, inciso I, do
CPC.
Mesmo havendo alguma divergência na assinatura, somente o
perito poderia afastar cabalmente qualquer dúvida.
Desse modo, tendo em vista que a autora teve a oportunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fazer a prova definitiva e quedou-se inerte, tem-se que a presunção não se
estabelece em seu favor, pois a mera alegação de que nada deve não pode
ser oposta aos documentos trazidos pela ré, que cumpriu o ônus de provar a
existência da dívida.
Pelos fundamentos expostos, o caso é de negar
provimento ao recurso da autora, mantendo-se a sentença.
É como voto.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS HENRIQUE ABRAO
F6ED766
10
11
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
F876E94
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000578-52.2019.8.26.0010 e o código de confirmação da tabela acima.